Tribunal: TJSP
Processo: 2339049-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Locação de imóvel. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante do perigo de grave dano irreparável e/ou de difícil reparação às agravantes, em caso de exigência de desocupação do imóvel locado. Determinação para que a agravada se abstenha de qualquer ato que vise à retomada do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Locação de imóvel. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante do perigo de grave dano irreparável e/ou de difícil reparação às agravantes, em caso de exigência de desocupação do imóvel locado. Determinação para que a agravada se abstenha de qualquer ato que vise à retomada do imóvel durante a vigência da locação, porém, sem a necessidade de imposição de multa para o caso de descumprimento, que caracterizará prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.